Tribunal: TCU
Processo: 018.236/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO No 211/2006 DA ASSOCIAÇÃO JOÃO DIAS DE KUNG-FU DESPORTIVO E FITNESS/DF

Inteiro teor:
Acórdão 1726/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Sr. Rafael de Aguiar Barbosa (XXX.988.354-XX), ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 3124/2013-TCU-Plenário , consoante consulta ao SISGRU (peça 537), e demonstrativo de débito (peça 538), promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, conforme proposta da unidade técnica (peça 539), ratificada pelo parecer do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 540). 1. Processo TC- Processo 018.236/2010-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 008.021/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 008.017/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 008.016/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 015.292/2014-2 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 008.015/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 030.346/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Associação Joao Dias de Kung-fu Desporto e Fitness (05.537.081/0001-87); Gianna Lepre e Silva (XXX.629.079-XX); João Dias Ferreira (XXX.185.621-XX); João Ghizoni (XXX.333.859-XX); Júlio César Monzú Filgueira (XXX.407.288-XX); Marília Fonseca Cerqueira (XXX.355.391-XX); Milena Carneiro Bastos (XXX.200.274-XX); Rafael de Aguiar Barbosa (XXX.988.354-XX); Ronaldo Torres de Oliveira (XXX.915.801-XX); Wadson Nathaniel Ribeiro (XXX.330.476-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (extinta); Secretaria Nacional de Esporte Educacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Sergio Augusto Santana Silva, representando Gianna Lepre e Silva; Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF) e Kleber Rezende Lacerda (21.194/OAB-DF), representando Rafael de Aguiar Barbosa; Vinícius Nunes Gonçalves (35214/OAB-DF), representando João Dias Ferreira; Sergio Augusto Santana Silva (25097/OAB-DF), representando Milena Carneiro Bastos; Carolina Lobo (152921/OAB-MG), representando Wadson Nathaniel Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.